Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-60.2020.8.14.0058
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10402 - Cessão de créditos não-tributários
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800030-60.2020.8.14.0058

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO

AUTORIDADE: SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO Nº 026/2017 – SEDUC FIRMADO COM O MUNICÍPIO IMPETRANTE. TÉRMINO DA VIGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO APROVADA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E NO CADIN. DECRETO ESTADUAL Nº 733/2013. LEI N. 8.873/2019. ALEGAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI APRESENTADA EMBORA INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

1. É requisito legal para a impetração do mandado de segurança, entre outros, a presença de direito líquido e certo, na dicção do art. 1º da Lei nº 12.016/09.

2. O impetrante não apresentou prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, desta forma, não se observa ilegalidade no ato coator impugnado, considerando que a inscrição do Município de Senador José Porfírio no CADIN Estadual foi pautada na existência de irregularidades na sua prestação de contas, referente ao Convênio n° 06/2017 realizado com a SEDUC.

3. O direito alegado exige prova pré-constituída, dispensando, no âmbito do processo, dilação probatória, devendo o Mandado de Segurança ser amparado em fatos incontroversos, uma vez que situação incerta ou complexa não recepciona direito líquido e certo.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída"(RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

5. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 04 de outubro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
que teria determinado a inscrição do Município no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual – CADIN, em razão de irregularidades no Convênio nº 026/2017.

Em síntese da
inicial mandamental
, o impetrante relata que firmou com o Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC, o convênio nº 026/2017 - SEDUC, tendo por objeto o transporte escolar e que ao término do Convênio o gestor municipal não apresentou tempestivamente a prestação de contas por um lapso operacional, o que ensejou a Tomada de Contas Especial promovida pela Secretaria de Estado de Educação.

Assevera ter apresentado as contas devidas no âmbito do processo administrativo, contudo, alega que em sede de tomada de contas especial, por irresponsabilidades funcionais, as contas não foram apresentadas, razão pela qual o Município foi inscrito da dívida ativa do Estado - CADIN, com fundamento na ausência de prestação de contas para a SEDUC tempestivamente, referente ao Convênio nº 026/2017 - SEDUC.

Suscita que, após os fatos relatados, tomou todas as medidas administrativas cabíveis para que as contas fossem prestadas, mesmo que de forma intempestiva e determinou apuração da responsabilidade pela falta de apresentação das contas. Acrescenta que não é razoável que uma prefeitura municipal seja inscrita na Dívida Ativa pela prestação de contas que já houve, uma vez que tal medida coloca em risco a própria continuidade da prestação de seus serviços.

Afirma que a obrigação que lhe foi imposta de realizar os pagamentos dos valores inscritos no CADIN é indevida, uma vez que a prestações de contas e informações foram repassadas, mas por conta da morosidade no julgamento junto ao TCE, o Município continua inscrito na Dívida ativa do Estado, o que é considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Federal.

Defende a concessão da medida liminar para que seja retirada a inscrição do Município no CADIN, uma vez que a prestação de contas foi entregue ainda que intempestivamente. Ao final, requer a concessão da segurança para que possa ter suas contas aprovadas pelo julgamento do Órgão competente, impedindo qualquer restrição de débitos junto ao CADIN Estadual. Juntou documentos.

O processo foi distribuído inicialmente à Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio que indeferiu o pedido liminar.

O impetrante interpôs embargos de declaração com efeitos infringentes (id nº 4165881) que posteriormente foi rejeitado.

A autoridade coatora prestou informações (id nº4165888).

O Estado do Pará apresentou manifestação argumentando, preliminarmente, a decadência do mandado de segurança considerando que o termo inicial da contagem do prazo se deu com o a publicação do relatório de não aprovação da prestação de contas.

Alega a necessidade de dilação probatória acerca do resultado da prestação de contas, o que seria inviável no mandado de segurança, pelo que aduz a inadequação da via eleita.

Argumenta a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau, tendo em vista que mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Estado é de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No mérito, alega que o Município impetrante foi devidamente comunicado das pendências, através do Ofício nº 589/2019 – GAB/SEDUC, em 01.04.2019, para as devidas correções, mas se manteve inerte, resultando na não aprovação das contas pela Secretária de Educação concedente.

Sustenta que o pronunciamento da prestação de contas final seguiu corretamente os mandamentos legais, inexistindo qualquer vício que o contamine os atos subsequentes praticados no âmbito do órgão fazendário (inscrição em dívida ativa e registro no cadastro), pugnando pela denegação da segurança.

O Ministério Público em 1º grau manifestou-se pela denegação da segurança (id nº 4165903).

O Juízo de 1º grau proferiu
decisão
, declinando da competência para julgar o feito e encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em obediência ao disposto no artigo 64, do CPC (id nº 4165909).

Os atos decisórios foram mantidos e os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, que apresentou
parecer
, manifestando-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Mandado de Segurança.

Inicialmente, vale destacar que o mandado de segurança é ação constitucional que tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(in Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Dito isso, conforme narrado acima, o impetrante suscita que após os fatos relatados, tomou todas as medidas administrativas cabíveis para que as contas fossem prestadas, mesmo que de forma intempestiva e determinou a apuração da responsabilidade pela falta de apresentação das contas. Acrescenta que não é razoável que uma prefeitura municipal seja inscrita na Dívida Ativa pela prestação de contas que já houve, uma vez que tal medida coloca em risco a própria continuidade da prestação de seus serviços.

Menciona que a obrigação imposta ao Impetrante, de realizar os pagamentos dos valores inscritos no CADIN é indevida, uma vez que a prestações de contas e informações foram repassadas, mas por conta da morosidade no julgamento junto ao TCE, o município continua inscrito na Dívida ativa do estado, o que é considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Federal.

Requer a concessão da segurança para que possa ter suas contas aprovadas pelo julgamento do Órgão competente, impedindo qualquer restrição de débitos junto ao CADIN Estadual.

Feitas as considerações acima, em se tratando de mandado de segurança, é essencial que o impetrante traga prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, dada a inviabilidade da dilação probatória.

Digo isso porque para que a conta do Município impetrante possa ser considerada aprovada é fundamental a existência de provas documentais que indiquem de forma expressa a atenção às exigências legais.

No presente caso, se observa que o instrumento celebrado pelas partes teve vigência até o dia 30/04/2018, já a prestação de contas final deveria ser prestada até 29/06/2018 (id. Num. 4165846 - Pág. 3), ao passo que tal prazo foi respeitado, uma vez que a prestação de contas foi protocolizada em 28/06/2018.

Contudo, o que se verifica é que a prestação de contas se deu de forma incompleta, à medida que nela não foram identificados, conforme documento de id. Num. 4165847 - Pág. 4, a cópia integral do processo licitatório, comprovante de devolução do saldo não utilizado à SEDUC, talão de receita comprovando o ingresso e a contabilização dos valores no caixa do impetrante e, por fim, o comprovante atualizado de endereço do concenente e do seu responsável.

Outrossim, relevante destacar que os documentos exigidos são previstos no Decreto Estadual nº 733/2013, art. 13, conforme a seguir transcrito:

“Art. 13º. O Convenente ficará obrigado à apresentação de prestação de contas final ao Concedente, do total dos recursos recebidos, assinada pelos responsáveis, providência que também deverá ser adotada para os documentos que couber, no prazo de até 60 (sessenta) dias após o término da vigência, ou antes de seu término, se o objeto já tiver sido executado, sem prejuízo do prazo regulamentado pelo Tribunal de Contas, acompanhada de: I - balancete financeiro; II - relação dos documentos de despesa, incluindo notas fiscais, recibos, faturas, boletim de medições e outros, por categoria de programação e por elemento de despesa, devidamente totalizados, ordenados cronologicamente e numerados, mencionando o número de ordem e o tipo de documento de pagamento, relação essa devidamente assinada pelo responsável e pelo contador; III - documentos comprovando o ingresso e a respectiva contabilização dos recursos no caixa do Órgão ou Entidade, tudo devidamente assinado pelo responsável e pelo tesoureiro, se for o caso; IV - documento comprobatório das despesas e relatório de cumprimento do objeto; V - cópia integral dos processos licitatórios ou documentação hábil comprovando as razões em que se baseou o responsável para dispensá-la ou não exigí-la; VI - cópia da documentação comprobatória dos recolhimentos correspondentes aos valores descontados dos beneficiários dos pagamentos; VII - conciliação bancária, devidamente assinada pelo responsável e pelo contador; VIII - cópia do comprovante da devolução do saldo financeiro remanescente, se houver; IX - relatório de execução físico-financeira; X - demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferências, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro e os saldos, quando for o caso; XI - relação de bens, quando for o caso; XII - relação de treinados ou capacitados, quando for o caso; XIII - relação dos serviços prestados, quando for o caso; XIV - extrato(s) da conta bancária específica do convênio, referente(s) ao período do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento, apresentando o saldo zero; XV - cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de obra ou serviço de engenharia; XVI - termo de compromisso pelo qual o Convenente se obriga a manter os documentos relacionados ao convênio em arquivo pelo prazo de, no mínimo, 10 (dez) anos após a aprovação da prestação de contas pelo Tribunal de Contas Competente.”

Aliás, os arts. 16 e 17, caput e parágrafo único, do Decreto indicado acima, atribui ao órgão concedente (SEDUC) a competência para analisar, avaliar e julgar a aprovação da prestação de contas dos recursos transferidos ao favorecido, além de prever o registro da inadimplência em caso de não aprovação da prestação de contas, conforme transcrição abaixo:

“Art. 16. A prestação de contas parcial ou final será analisada e avaliada na(s) unidade(s) técnica(s) responsável(is) do Concedente, entre elas a de Controle Interno, as quais emitirão pareceres para subsidiar a aprovação ou não das contas pelo Ordenador de Despesas, abordando os seguintes aspectos:

(...)

Art. 17. Na hipótese de a prestação de contas não ser apresentada ou não ser aprovada pelo Concedente, o Ordenador de Despesa, após exaurir todas as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária, adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, comunicando o fato ao Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único. O Ordenador de Despesa do órgão ou entidade Concedente deverá providenciar o registro da inadimplência do convênio, de acordo com a situação verificada, de que trata o caput deste artigo, na subconta da conta sob o código nº 199740000 – Convênios ou naquelas que vierem a substituí-las, com a implantação de um novo plano de contas na Administração Pública, imediatamente após expirado o prazo para prestação de contas estabelecido no instrumento”.

Acrescenta-se que, diante da ausência os documentos referidos acima, foi encaminhado o Ofício n. 589/2019-GAB/SEDUC direcionado ao Prefeito Municipal de Senador José Porfírio para a regularização das deficiências apontadas que, porém, não foram cumpridas (Num. 4165847 - Pág. 8).

Com a inércia do ente municipal, a SEDUC emitiu relatório final não aprovando a prestação de contas apresentada, o que restou ratificado em parecer do Núcleo de Controle Interno daquela secretaria estadual.

O relatório final foi encaminhado ao impetrante, por meio do Ofício nº 1000/2019 – GAB/SEDUC, datado de 17/06/2019 e entregue na Prefeitura Municipal em 02/07/2019.

De mais a mais, em razão da não aprovação da prestação de contas, a SEDUC encaminhou Ofício à Secretaria de Estado da Fazenda relatando a não aprovação da prestação de contas, bem como para que fosse promovida a inscrição em dívida ativa dos valores, conforme documento de id. Num. 4165848 - Pág. 2.

Nesse compasso, importante destacar a previsão contida no art. 3º, II da Lei n° 8.873/2019:

“Art. 3º São considerados pendências passíveis de inclusão no CADIN-PA:

(...)

II - os créditos inscritos em dívida ativa;”

Considerando o exposto, em que pese a alegação do impetrante de que a não aprovação da prestação de contas decorreu da sua apresentação intempestiva, conforme o exposto acima, não é o que se identifica dos autos, ou seja, os documentos anexados não corroboram a causa de pedir e o pedido do requerente.

Por fim, relevante destacar que esse tipo de demanda pressupõe sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória, uma vez que situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Nos termos da jurisprudência do STJ "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída"(RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Nesse sentido, eis a lição do Ministro Adhemar Ferreira Maciel, citado por Sergio Ferraz (In Mandado de Segurança: 2006/Pg.46):

“A essência do processo do mandado de segurança está em ser ele um 'processo de documentos', exigindo prova pré-constituída. Quem não prova de modo insofismável com documentos, o que deduz na inicial não tem a condição especial da ação de mandado de segurança. Logo, o julgador não tem como chegar ao mérito do pedido e deve extinguir o processo por carência de ação. Em suma: prova não se presume, aqui, deve vir com a inicial.”

À luz da lição acima, resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mais, com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer o meu convencimento em relação a matéria:

“(...)

Além
disso,
o
impetrante
n
ão
comprovou
que regularizou
as pendências apresentadas na prestação de contas, as quais foram enumeradas pela SEDUC com a devida concessão de prazo, conforme já demonstrado. Ressalta
-
se que as pendências apontadas pela SEDUC encontram previsão no art. 13
do Decreto Estadual nº 733/2013, correspondente ao teor da cláusula sexta do convênio (alíneas do item 6.1.8).

Diante do exposto, conclui
-
se que o impetrante apresentou a prestação de contas final do Convênio nº 026/2017 de forma TEMPESTIVA, porém incomple
ta, e, devidamente oportunizado a regularizar as pendências apontadas pela SEDUC, manteve
-
se inerte.

Assim,
não
se
vislumbra
qualquer irregularidade/ilegalidade
no processo administrativo que culminou com a inscrição do Município de Senador José Porfírio n
o CADIN Estadual.

Diante de todo o exposto não deve prosperar o pleito do impetrante quanto ao mérito do mandamuns no sentido de assegurar direito líquido e certo da Impetrante poder ter suas contas aprovadas pelo julgamento do Órgão competente, impedindo
qualquer restrição de débitos junto ao CADIN Estadual, tendo em vista que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito administrativo.

No caso em tela, a inexistência de demonstração pelo impetrante de qualquer ilegalidade no processo administrativo c
onduzido pela SEDUC impossibilita a análise da questão no âmbito judicial”.

Por fim, ressalta-se que o mandado de segurança constitui instrumento processual para o qual se exige requisitos específicos, tal como a prova do direito líquido e certo manifesto e pré-constituído, capaz de favorecer, prontamente, o exame da pretensão exposta em juízo, sendo fora de questão que nesse remédio constitucional inexiste a fase de instrução, de maneira que, existindo dúvidas relativas às provas produzidas na exordial, inexistirá certeza e liquidez do direito.

Portant
o, conclui-se que o impetrante não trouxe prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, logo, não se observa ilegalidade no ato coator impugnado, considerando que a inscrição do Município de Senador José Porfírio no CADIN Estadual foi pautada na existência de irregularidades na sua prestação de contas, referente ao Convênio n° 06/2017 realizado com a SEDUC.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, denego a segurança pleiteada
, ante a ausência de direito líquido e certo, com base no artigo 1° da Lei n° 12.016/2009, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Sem custas, por se tratar de Fazenda Pública. Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/10/2022